Tribunal: TJDFT
Processo: 0722661-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO CURSO DO PROCESSO EM RAZÃO DO IRDR 21. INADMISSIBILIDADE. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA PARA A QUAL DADA RESPOSTA JURISDICIONAL DEFINITIVA. DECISÃO SOBRE QUE NÃO MAIS CABE RECURSO. LEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE AFIRMADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. QUESTÃO PRECLUSA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em decisão colegiada transitada em julgado (Acórdão n. 1742126 proferido na apelação n. 0716827-53.2022.8.07.0018) esta 1a Turma Cível reconheceu a legitimidade da parte agravada para figurar no polo ativo do presente cumprimento individual de sentença por ter ela ingressado no quadro de servidores da Fundação Educacional do Distrito Federal e sido posteriormente integrada ao quadro de pessoal do ente público distrital por força do Decreto Distrital 21.396/2000, passando então a ser representada pelo SINDIRETA e, por conseguinte, beneficiada pelo título judicial constituído na ação coletiva n. 32.159/1997. Não tem cabimento, portanto, o pedido de sobrestamento do curso do processo em razão do IRDR 21.
2. Como imperativo de segurança jurídica as matérias de ordem pública já decididas não podem ser revisitadas. Do contrário, comprometida estaria a estabilidade das situações processuais, a qual decorre de imprescindível ordenação do processo para seu regular desenvolvimento; grave violação haveria aos postulados constitucionais que visam a dar maior efetividade ao direito à duração razoável do processo e à segurança jurídica; além do que ensejaria crassa afronta à boa-fé processual. Não só. Por força da preclusão consumativa, ficam estabilizados os critérios definidos para a matéria de ordem pública examinada em provimento judicial anterior não recorrido (artigos 505 e 507 CPC), o que atrai a preclusão temporal de modo a impedir que em qualquer tempo e grau de jurisdição sejam submetidas à apreciação do Juiz matérias de ordem pública para as quais acha resposta jurisdicional definitiva, assim entendida aquela contra a qual não mais caiba recurso.
3. Recurso conhecido e desprovido.